Tribunal: TJES
Processo: 5000660-24.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000660-24.2022.8.08.0038

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO: WAGNER VIRGILIO CEZANA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito apontado pela concessionária de energia elétrica e fixou indenização por danos morais.

2. A concessionária, em síntese, sustenta a necessidade de produção de prova pericial e, no mérito, a legalidade do procedimento adotado e requer a reforma da sentença para reconhecer a exigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a demanda exige produção de prova técnica complexa, afastando a competência do Juizado Especial; (ii) saber se é válida a cobrança oriunda de TOI lavrado de forma unilateral, sem notificação adequada ao consumidor; (iii) saber se houve dano moral indenizável e (iv) saber se o
quantum
fixado atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial, especialmente em casos como o dos autos, em que a perícia é desnecessária em face dos documentos já juntados aos autos.

5. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre concessionárias de serviço público e consumidores, impondo o ônus da prova à fornecedora do serviço (art. 6º, VIII, do CDC).

6. A concessionária não demonstrou de forma inequívoca a irregularidade na medição do consumo, visto que a inspeção ocorreu sem a presença do consumidor, e o TOI foi produzido unilateralmente, tornando-se prova insuficiente para fundamentar a cobrança.

7. A negativação do nome do consumidor com base em débito indevido caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência consolidada.

8. Indenização fixada em R$1.500,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante do contexto dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. A prova pericial é desnecessária quando os documentos juntados aos autos são suficientes para apreciação do mérito. 2. É indevida a cobrança de débito apurado com base em Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente, sem a presença do consumidor e ausente sua regular notificação. 3. A cobrança indevida, com inscrição em cadastro restritivo, enseja reparação por dano moral. 4. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO 5000660-24.2022.8.08.0038

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: WAGNER VIRGÍLIO CEZANA

JUIZ SENTENCIANTE:
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REJEITADA. IRREGULARIDADE NA LAVRATURA DO “TOI”. COBRANÇA DE DÉBITO PROVENIENTE DE SUPOSTA ALTERAÇÃO DO MEDIDOR. UNILATERALIDADE DA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito apontado pela concessionária de energia elétrica e fixou indenização por danos morais.

2. A concessionária, em síntese, sustenta a necessidade de produção de prova pericial e, no mérito, a legalidade do procedimento adotado e requer a reforma da sentença para reconhecer a exigibilidade do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a demanda exige produção de prova técnica complexa, afastando a competência do Juizado Especial; (ii) saber se é válida a cobrança oriunda de TOI lavrado de forma unilateral, sem notificação adequada ao consumidor; (iii) saber se houve dano moral indenizável e (iv) saber se o
quantum
fixado atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de necessidade de prova pericial não afasta a competência do Juizado Especial, especialmente em casos como o dos autos, em que a perícia é desnecessária em face dos documentos já juntados aos autos.

5. O Código de Defesa do Consumidor se aplica às relações entre concessionárias de serviço público e consumidores, impondo o ônus da prova à fornecedora do serviço (art. 6º, VIII, do CDC).

6. A concessionária não demonstrou de forma inequívoca a irregularidade na medição do consumo, visto que a inspeção ocorreu sem a presença do consumidor, e o TOI foi produzido unilateralmente, tornando-se prova insuficiente para fundamentar a cobrança.

7. A negativação do nome do consumidor com base em débito indevido caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência consolidada.

8. Indenização fixada em R$1.500,00, valor compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, diante do contexto dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
"1. A prova pericial é desnecessária quando os documentos juntados aos autos são suficientes para apreciação do mérito. 2. É indevida a cobrança de débito apurado com base em Termo de Ocorrência e Inspeção lavrado unilateralmente, sem a presença do consumidor e ausente sua regular notificação. 3. A cobrança indevida, com inscrição em cadastro restritivo, enseja reparação por dano moral. 4. A quantia fixada pelo dano moral é adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não sendo irrisória nem exorbitante."

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Reparação de Danos Morais
ajuizada por
WAGNER VIRGILIO CEZANA
em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
Na exordial, a parte autora narra que foi autuada por supostas irregularidades apuradas pela concessionária em sua unidade consumidora (instalação nº 1643811), no dia 12/09/2019, por meio do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) nº 3471659.

Menciona que a ré apurou unilateralmente um débito equivalente a R$692,91 (seiscentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos), pelo período compreendido entre 24/03/2019 à 12/09/2019.

Assevera, ainda, que durante a inspeção e todo o trâmite da apuração dos fatos, a concessionária agiu de forma totalmente arbitrária, contraditória, não obedecendo aos procedimentos legais estabelecidos na Resolução n.º 414/2010 da ANEEL e cerceando o direito do autor ao contraditório e a mais ampla defesa.

Por fim, aduz que a suposta irregularidade encontrada na sua unidade foi constatada através de inspeção unilateral realizada pela concessionária, sem se fazer presente o responsável pela unidade consumidora.

Em contestação (ID 15328650), a requerida requer a improcedência da pretensão inicial.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (ID 15328668):

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

a) CONFIRMAR a decisão provisória de ID 12761764;

b) DECLARAR a inexistência dos débitos discutidos nos autos decorrentes do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 3471659 (ID 14727187) e, bem como dos cálculos de recuperação de consumo que dele advieram, desconstituindo o débito gerado a este título, no valor de R$692,91 (seiscentos e noventa e dois reais e noventa e um centavos), descrito no Demonstrativo de ID 12713811;

c) CONDENAR a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de danos morais arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais:

c.1) No período compreendido entre a data do evento danoso, Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado , incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

c.2), e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado ao ID 15328669, suscitando, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de perícia. No mérito, reiterou que o procedimento de lavratura do TOI seguiu as diretrizes da resolução da ANEEL e, portanto, deve ser reputado válido, com a reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial. Subsidiariamente, pugnou pela minoração do dano moral.

Nas contrarrazões ao ID 15328672, a recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso,
rejeito
a preliminar de incompetência do Juizado Especial, suscitada pela requerida/recorrente.

Como se sabe, a simples afirmação da necessidade de realizar prova complexa não afasta a competência do Juizado Especial.

Ademais, entendo que, na presente data, nem sequer seria possível produzir a prova pretendida pela recorrente, pois tal esclarecimento técnico somente poderia lograr êxito caso a perícia tivesse sido feita ao tempo dos fatos. E, nesse caso, é preciso que se reconheça que tal prova (supostamente já produzida) não seria mais enquadrada como prova pericial, mas, sim, documental.

Desta feita, entendo ser este juízo competente para conhecer desta ação, de modo que a presente preliminar merece ser rejeitada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Cinge-se a controvérsia a aferir a (i)legalidade do termo de ocorrência e inspeção (TOI) lavrado pela EDP, a configuração do dever de indenizar e o valor indenizatório arbitrado a título de dano moral.

De acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça,
“a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor"
(AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Infere-se da análise dos autos que a recorrente não comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a legalidade da cobrança realizada, ônus lhe incumbia (inciso II, do art. 373, do CPC c/c inciso VIII, do art. 6º da Lei n. 8.078/90).

O termo de ocorrência e inspeção anexado pela recorrente, que fundamenta suas alegações de irregularidades, não apresenta os esclarecimentos necessários. Também não apresenta elementos visuais ou qualquer outro documento que ligue a ação do consumidor aos problemas relatados.

Soma-se a isso o fato de que conforme constatado no documento TOI n. 3471659, ao ID 15328651, no campo onde deveria constar à assinatura do responsável há indicação expressa de que o consumidor se encontrava ‘
ausente’
, não havendo que se falar em sua participação no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, pela arbitrariedade no procedimento.

A correspondência enviada ao autor (ID 15328655) para dar-lhe ciência de que uma inspeção no seu medidor de energia seria realizada, retornou ao remetente com a justificativa de “desconhecido”, não havendo notícia de outras tentativas por parte da concessionária de informá-lo sobre o procedimento que seria realizado.

Portanto, ao contrário do defendido nas razões recursais, a recorrente não observou integralmente o procedimento previsto na Resolução da ANEEL, uma vez que a parte consumidora não foi previamente informada acerca do procedimento fiscalizatório, caracterizando, portanto, ato de perícia unilateral.

No tocante à ausência de responsável no momento da confecção do TOI, prevalece nos tribunais o entendimento de que se trata de violação do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema discutido, coaduno com a sentenciante (ID 15328668) quando assim exarou suas razões:

O art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, vigente à época dos fatos, estabelece de forma taxativa os procedimentos que devem ser observados pela concessionária, dentre os quais destaco: a) Entrega de cópia do TOI ao consumidor ou a seu representante no ato da lavratura (art. 129, §2º); b) Possibilidade de o consumidor requerer perícia técnica por órgão metrológico oficial (art. 129, §4º); c) Comunicação, com antecedência mínima de 10 dias, sobre a perícia técnica (art. 129, §7º).

No caso em apreço, conforme demonstrado na própria petição inicial, o TOI nª 3471659 (ID 14727187) traz expressamente a observação "CLIENTE AUSENTE", sem assinatura do consumidor e sem comprovação nos autos de que tenha sido oportunizada a participação na perícia técnica, o que representa flagrante violação ao contraditório e à ampla defesa, de modo que não houve ciência imediata e presencial do consumidor acerca da autuação.

A perícia técnica no medidor foi realizada em 25/10/2019 (ID 14727189), sem qualquer comprovação de prévia notificação ao consumidor com antecedência mínima de 10 dias, como impõe a Resolução ANEEL nº 414/2010 (à época) e atualmente mantido pelo art. 592 da Resolução nº 1000/2021;

A carta com AR apresentada (ID 14727195) está endereçada a terceiro estranho a lide, não havendo prova de recebimento pelo consumidor.

Não há nos autos qualquer elemento que comprove que o autor foi notificado tempestivamente da realização do TOI e da perícia, tampouco que tenha renunciado ao direito de participar ou impugnar os atos técnicos.

A ausência do consumidor no ato não exime a distribuidora do dever de observância aos procedimentos regulamentares, tampouco valida os atos unilaterais.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) foi elaborado de forma unilateral pela empresa requerida, sem participação pessoal da parte autora, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegais os débitos dele oriundos (...)

Diante das razões postas e dos elementos constantes nos autos, demonstra- se imperiosa a declaração de inexistência dos débitos discutido
sub judice
, ante a ausência de comprovação por parte da concessionária de energia elétrica de consumo clandestino, mormente sob responsabilidade do consumidor demandante, considerando que o procedimento para apuração da irregularidade foi produzido de forma parcial.

Ora, não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende ser devido pelo consumidor. Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias.

Correta, portanto, a sentença que acolheu os pedidos autorais.

Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
.

In casu
, conforme extrato de ID 15328634, a requerida/recorrente inseriu o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão da dívida do TOI, impondo, assim, o dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo por razoável o valor de R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais) fixado na origem, quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de origem.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)